Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005662-26.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIA EVA MARTINS DA CRUZ - CPF: 345.922.101-15 (AGRAVADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO
.

APELAÇÃO
CÍVEL
NÃO CONHECIDA.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
ERRO GROSSEIRO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO

MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude de decisão monocrática
que não conheceu de Recurso de Apelação manejado contra decisão que extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas, mantendo o prosseguimento da ação principal.

2.
A decisão agravada reconheceu dois óbices autônomos: ausência de depósito prévio da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC e inadequação da via recursal, por se tratar de decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de depósito prévio da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios impede o conhecimento do recurso;
ii
) saber se é cabível apelação contra decisão que extingue apenas a reconvenção, bem como a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O depósito prévio da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.
A sua ausência impede o conhecimento do recurso.

5.
A parte não é beneficiária da gratuidade da justiça, já indeferida anteriormente,
e o pedido formulado apenas em sede recursal não afasta a exigência legal

do recolhimento da multa.

6.
A decisão que extingue a reconvenção sem resolução do mérito, com prosseguimento da ação principal, possui natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC
,
pelo que impugnável por Agravo de Instrumento
.

7.
A interposição de
A
pelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, III, do CPC e na jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O depósito prévio da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. 2. É incabível apelação contra decisão interlocutória que extingue apenas a reconvenção, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. 3. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 203, §§ 1o e 2o, 356, § 5o, 1.015, II, 1.021, § 4o, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, e 932, III; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.799.956/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.215.381/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.08.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.907.519/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.09.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Felipe Amorim Reis

em virtude da decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação, interposto
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Maria Eva Martins da Cruz
,
que
extinguiu a
R
econvenção sem resolução do mérito, em razão da
falta
de recolhimento das custas processuais, condenou o requerido/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na reconvenção e determinou o prosseguimento da ação principal.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do julgamento monocrático, por ausência das hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil e
no Verbete Sumular
568 do STJ.

Alega que não houve erro na interposição da apelação, por entender que a decisão que extinguiu a reconvenção possui natureza terminativa, ou, subsidiariamente, que seria cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Argumenta, ainda, o deferimento tácito da gratuidade da justiça, diante da
falta
de manifestação expressa do juízo de origem, bem como a inexigibilidade do depósito prévio da multa aplicada nos embargos de declaração, ao fundamento de que não possuem caráter protelatório, à luz da Súmula 98 do STJ.

Afirma, por fim, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

Ao final, requer o provimento do
Recurso
, para que seja reformada a decisão monocrática e admitido o processamento do
Recurso de Apelação
, com submissão da matéria ao órgão colegiado.

Contrarrazões no Id
358942857
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Felipe Amorim Reis
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da decisão proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Maria Eva Martins da Cruz
, que extinguiu a Reconvenção sem resolução do mérito, em razão da falta de recolhimento das custas processuais, condenou o requerido/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na reconvenção e determinou o prosseguimento da ação principal.

Os sucessivos Embargos de Declaração foram rejeitados, com reconhecimento do caráter protelatório e aplicação de multa, nos termos
do art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, com expressa consignação no último de que a interposição de qualquer recurso ficaria condicionada ao depósito prévio da multa.

Sustentou, em síntese
:

i) nulidade dos atos processuais posteriores à arguição de suspeição da Magistrada, por ausência de suspensão do feito (
arts
. 313, III, e 146 do CPC);
ii
) equívoco no declínio de competência à 4a Vara Cível sem regular processamento do incidente;
iii
) violação ao contraditório e à ampla defesa;
iv
) ocorrência de prescrição e decadência, com base no art. 206, § 3o, V, do CC, à luz da teoria da
actio
nata
;
e
v) indevida aplicação de multa nos Embargos de Declaração, por terem finalidade de prequestionamento (Súmula 98 do STJ)
.
Ao final, requer
eu
o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a Apelada
pugnou pelo
não conhecimento do recurso,
em razão do
recolhimento da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC e pela inadequação da via eleita, por se tratar de decisão interlocutória
.
Subsidiariamente,
requereu o
desprovimento do apelo.

Na decisão monocrática proferida em 11/02/2026, não conheci do Recurso de Apelação interposto por Felipe Amorim Reis,
ao fundamento de que o apelo esbarrava em dois óbices autônomos e suficientes: a
falta
de depósito prévio da multa aplicada em razão da reiteração de
Embargos de Declaração
manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, e a inadequação da via recursal eleita, por se tratar de decisão interlocutória que extinguiu apenas a reconvenção, sem pôr fim à fase cognitiva do processo principal.

Contudo, o Agravante insiste na reforma da decisão, ao sustentar a adequação da apelação ou, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade recursa
l. Defende, ainda,

o deferimento tácito da gratuidade da
justiça e a inexigibilidade do depósito prévio da multa, por
inexistência
de caráter protelatório dos embargos de declaração.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

Desde já, registre-se que a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2293
>. Acesso em 14/04/2026).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete no 568 da Súmula da Jurisprudência que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

No caso, a decisão agravada adotou orientação jurisprudencial estável em dois pontos: a exigência de depósito prévio da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC, como pressuposto objetivo de
admissibilidade recursal, e o descabimento de Apelação contra decisão interlocutória que resolve apenas parcela do processo.

Nesse contexto
, o não conhecimento do recurso encontra amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que atribui ao Relator a competência para não conhecer de recurso inadmissível. A própria decisão agravada registrou esses fundamentos, com apoio em precedentes do STJ e desta Corte.

Consta dos autos que o
Agravante
opôs três sucessivos Embargos de Declaração, todos rejeitados com reconhecimento de caráter protelatório e imposição de multa, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Nos dois primeiros, foi aplicada multa de 2% (dois por cento)
do valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC). Em seguida, nos terceiros Embargos,
a penalidade foi elevada para 10% (dez por cento), com advertência expressa de que a interposição de qualquer recurso ficaria condicionada ao depósito prévio do valor da multa, na forma do art. 1.026, § 3o, do CPC
, além de vedar nova oposição de embargos (art. 1.026, § 4o, CPC).

Apesar da determinação judicial e do comando legal, o Apelante interpôs Recurso de Apelação sem comprovar o depósito prévio da multa, circunstância que, por si só, obsta o conhecimento do Apelo, por falta de pressuposto objetivo de recorribilidade.

Registre-se que o
Agravante
não é beneficiário da gratuidade da justiça, e o pedido de concessão do benefício foi formulado apenas para fins recursal, o que impede a incidência da ressalva final do art. 1.026, § 3o, do CPC, restrita à Fazenda Pública e ao beneficiário de gratuidade, que recolhem a multa ao final.

Mesmo porque a questão acerca da gratuidade da justiça já foi definitivamente apreciada por este Tribunal, que manteve o indeferimento do benefício no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1017156-40.2019.8.11.0000, em 13/02/2020, o que reforça a inexistência de amparo para afastar a exigência do depósito prévio da multa como condição de admissibilidade recursal.

Nessa linha
, t
ambém não prospera a tese de deferimento tácito da gratuidade da justiça.

E mais.
A alegação de que
os Embargos de Declaração
possuíam finalidade de prequestionamento, com invocação
do Verbete Sumular
98 do STJ, não basta para afastar, por si só, a exigência legal do depósito prévio. Isso porque a multa já havia sido aplicada
pela Juíza
de origem, com expressa advertência para sua necessidade como condição de recorribilidade, e o agravante interpôs a apelação sem comprovar o recolhimento.

Em tal cenário, a discussão sobre eventual desacerto da penalidade não elide a incidência imediata do art. 1.026, § 3o, do CPC, sobretudo quando
inexistente
qualquer demonstração de fato novo apto a afastar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Diante desse cenário, verifica-se a inobservância de requisito objetivo indispensável à admissibilidade recursal, consistente no depósito prévio da multa aplicada por Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido:

(...) 1.
Na dicção do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 2o do referido artigo, majorada na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, é
pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de modo que não se conhece de recurso sem o pagamento da referida penalidade.
Precedentes. (...). (STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1799956/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Data de Publicação:
DJe
15/10/2021) (sem negrito no original).

(...) 2. Não merece conhecimento o agravo interno quando a parte não efetua o recolhimento da multa processual que lhe foi imposta quando do julgamento de anteriores embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 3o, do NCPC. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1215381/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Data de Publicação:
DJe
14/08/2020).

Ainda que assim não fosse, o Apelo também não ultrapassa o juízo de admissibilidade por inadequação da via eleita.

A definição jurídica acerca da natureza do pronunciamento judicial, à luz do art. 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, qualifica como sentença o ato que põe termo à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória compreende todo pronunciamento de conteúdo decisório que não se subsuma a esse conceito.

A natureza jurídica do ato judicial decorre de seu conteúdo e de seus efeitos processuais, e não da denominação que lhe foi atribuída.

No caso, o pronunciamento que extinguiu a Reconvenção sem resolução do mérito, proferido no curso do processo principal, não encerrou a fase cognitiva do procedimento comum, razão pela qual ostenta
natureza jurídica de decisão interlocutória, o que afasta o cabimento de Apelação.

Nessas hipóteses, o meio de impugnação adequado é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 356, § 5o e art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão proferida no curso do processo, sem extinção da demanda principal.

A decisão agravada adotou exatamente essa compreensão.

Com efeito, a interposição de Apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual pressupõe dúvida objetiva e razoável acerca do recurso cabível, o que não se verifica quando a natureza interlocutória do ato judicial decorre de expressa previsão legal.

Nesse contexto, também não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS DO MONTE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte,
configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, visto que esta não extingue, pela sua própria natureza, o processo.

3. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando reconhecido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1907519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2022) (sem negrito no original).

(...)
O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a reconvenção sem extinguir a ação principal, de evidente natureza interlocutória e não terminativa (art. 203, § 2o, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, nos termos dos
arts
. 354, parágrafo único e 356, § 5o, ambos do CPC.

O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

Quem deu causa à propositura da reconvenção foi o próprio agravado/reconvinte/requerido, portanto, deve responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção, e os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno 1021954-68.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, publicado no DJE 02/10/2024) (sem negrito no original).

A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito também não conduz à reforma pretendida.

Tais postulados não autorizam o afastamento de pressupostos objetivos de admissibilidade, tampouco legitimam a substituição de recurso manifestamente inadequado quando ausente dúvida objetiva sobre a via impugnativa cabível. O sistema processual civil prestigia o julgamento de mérito, mas não à custa da supressão de exigências legais expressas.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, porque apoiada em fundamentos autônomos, idôneos e suficientes, os quais não foram infirmados pelo agravante.

Em conclusão,
mostra-se correta

a decisão monocrática
que,
com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,

acolheu a preliminar
suscitada pela Apelada e não conhe
ceu
do Recurso
de Apelação
interposto por Felipe Amorim Reis
.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro
material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024). (sem destaque no original)

No que concerne ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, deixo de acolhê-lo, ao menos por ora, nesta fase processual, por entender que, embora o agravo interno não mereça provimento, a medida reclama cautela, reservando-se sua aplicação para hipóteses em que reste evidenciado, de forma inequívoca, o caráter manifestamente inadmissível ou manifestamente infundado da insurgência.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de expedição de ofício à OAB/MT, não vislumbro providência a ser adotada, ao menos neste momento processual, porquanto a solução da controvérsia se exaure com a manutenção da decisão agravada.

De toda forma, advirta-se, por fim, que a reiteração de medidas processuais desprovidas de fundamento idôneo e em desconformidade com os pressupostos legais poderá, em momento oportuno, caracterizar conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à interposição de recursos com caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação das sanções por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026